Tribunal: TJPA
Processo: 0811606-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811606-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO DA COSTA SOUZA

AGRAVADO: FERNANDA ANASTACIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811606-54.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: DANILO DA COSTA SOUZA.

ADVOGADO: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO - OAB PA21268-A.

AGRAVADA: FERNANDA ANASTACIA RIBEIRO DA SILVA.

ADVOGADO: YURI DE LIMA MENDES SOUZA - OAB PA33854.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SEQUESTRO DO VEÍCULO E BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE COM O ALIENANTE NA QUALIDADE DE FIEL DEPOSITÁRIO. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o deferimento de tutela de urgência para sequestro de veículo e bloqueio de circulação, determinando a restituição do bem ao alienante (agravado). O agravante pleiteia a revogação da ordem de sequestro, com expedição de contramandado, e sua manutenção na posse do bem como fiel depositário até o julgamento final da ação. Subsidiariamente, requer a revogação do bloqueio de circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para manutenção do sequestro do veículo e do bloqueio de circulação em favor do alienante, diante de indícios de fraude na compra e venda caracterizada pelo "golpe do intermediário".

III. Razões de decidir

3. A controvérsia versa sobre o conhecido "golpe do intermediário", fraude na qual um terceiro, agindo como suposto intermediário da negociação, faz com que comprador e vendedor acreditem estar firmando negócio diretamente entre si, apropriando-se indevidamente dos valores da transação, sendo tanto o autor quanto o réu vítima do golpe.

4. Os elementos documentais acostados aos autos (boletins de ocorrência, termos de declaração, comprovante de transferência bancária falso, comprovante de TED efetivamente realizada em favor de terceiro e mensagens trocadas via WhatsApp) evidenciam que o veículo estava sob a posse do alienante (agravado) e foi posteriormente transferido ao adquirente (agravante) em decorrência de negócio jurídico maculado pela atuação de estelionatário.

5. Em situações análogas envolvendo o "golpe do intermediário", a jurisprudência tem reconhecido que, diante de indícios consistentes de fraude na celebração de negócio jurídico, revela-se plausível o direito invocado pelo alienante, justificando-se, em caráter provisório, a manutenção da posse do bem com aquele que originalmente o detinha, até o regular deslinde da controvérsia.

6. À luz do princípio da preservação da efetividade da tutela jurisdicional e da cautela que deve nortear as decisões em sede de cognição sumária, mostra-se razoável a manutenção da posse do bem com o agravado, ao menos até a apuração detalhada dos fatos controvertidos no curso da instrução processual.

7. Não restaram demonstrados elementos suficientes para reforma da decisão de primeiro grau, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para deferimento da tutela de urgência.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Em casos de 'golpe do intermediário', havendo indícios consistentes de fraude na celebração de negócio jurídico de compra e venda de veículo, é plausível o direito invocado pelo alienante, justificando-se, em caráter provisório, a manutenção da posse do bem com aquele que originalmente o detinha (status quo ante), na qualidade de fiel depositário, até o regular deslinde da controvérsia. 2. A tutela de urgência para sequestro e bloqueio de circulação de veículo objeto de fraude se justifica pela preservação da efetividade da tutela jurisdicional e pela cautela necessária em sede de cognição sumária, evitando-se o risco de comercialização do bem durante a tramitação do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Agravo de Instrumento 07058262820228070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 27.04.2022; TJDF, Agravo de Instrumento 07064776520198070000, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 03.07.2019; TJPA, Agravo de Instrumento 0013653-49.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811606-54.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
DANILO DA COSTA SOUZA
.

ADVOGADO:
RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO - OAB PA21268-A
.

AGRAVADA:
FERNANDA ANASTACIA RIBEIRO DA SILVA
.

ADVOGADO:
YURI DE LIMA MENDES SOUZA - OAB PA33854.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANILO DA COSTA SOUZA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 27578585 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser revogada a ordem de sequestro do veículo discutido nos autos, com a consequente expedição de contramandado, e determinando a manutenção do Agravante na posse legítima do bem, como seu fiel depositário, até o julgamento final da ação de origem.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento primário, que seja revogada ao menos a ordem de bloqueio de circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência, como medida razoável e proporcional para mitigar os severos prejuízos impostos ao Agravante.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SEQUESTRO DO VEÍCULO E BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE COM O ALIENANTE NA QUALIDADE DE FIEL DEPOSITÁRIO. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o deferimento de tutela de urgência para sequestro de veículo e bloqueio de circulação, determinando a restituição do bem ao alienante (agravado). O agravante pleiteia a revogação da ordem de sequestro, com expedição de contramandado, e sua manutenção na posse do bem como fiel depositário até o julgamento final da ação. Subsidiariamente, requer a revogação do bloqueio de circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para manutenção do sequestro do veículo e do bloqueio de circulação em favor do alienante, diante de indícios de fraude na compra e venda caracterizada pelo "golpe do intermediário".

III. Razões de decidir

3. A controvérsia versa sobre o conhecido "golpe do intermediário", fraude na qual um terceiro, agindo como suposto intermediário da negociação, faz com que comprador e vendedor acreditem estar firmando negócio diretamente entre si, apropriando-se indevidamente dos valores da transação, sendo tanto o autor quanto o réu vítima do golpe.

4. Os elementos documentais acostados aos autos (boletins de ocorrência, termos de declaração, comprovante de transferência bancária falso, comprovante de TED efetivamente realizada em favor de terceiro e mensagens trocadas via WhatsApp) evidenciam que o veículo estava sob a posse do alienante (agravado) e foi posteriormente transferido ao adquirente (agravante) em decorrência de negócio jurídico maculado pela atuação de estelionatário.

5. Em situações análogas envolvendo o "golpe do intermediário", a jurisprudência tem reconhecido que, diante de indícios consistentes de fraude na celebração de negócio jurídico, revela-se plausível o direito invocado pelo alienante, justificando-se, em caráter provisório, a manutenção da posse do bem com aquele que originalmente o detinha, até o regular deslinde da controvérsia.

6. À luz do princípio da preservação da efetividade da tutela jurisdicional e da cautela que deve nortear as decisões em sede de cognição sumária, mostra-se razoável a manutenção da posse do bem com o agravado, ao menos até a apuração detalhada dos fatos controvertidos no curso da instrução processual.

7. Não restaram demonstrados elementos suficientes para reforma da decisão de primeiro grau, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para deferimento da tutela de urgência.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Em casos de 'golpe do intermediário', havendo indícios consistentes de fraude na celebração de negócio jurídico de compra e venda de veículo, é plausível o direito invocado pelo alienante, justificando-se, em caráter provisório, a manutenção da posse do bem com aquele que originalmente o detinha (status quo ante), na qualidade de fiel depositário, até o regular deslinde da controvérsia. 2. A tutela de urgência para sequestro e bloqueio de circulação de veículo objeto de fraude se justifica pela preservação da efetividade da tutela jurisdicional e pela cautela necessária em sede de cognição sumária, evitando-se o risco de comercialização do bem durante a tramitação do feito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Agravo de Instrumento 07058262820228070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 27.04.2022; TJDF, Agravo de Instrumento 07064776520198070000, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 03.07.2019; TJPA, Agravo de Instrumento 0013653-49.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser revogada a ordem de sequestro do veículo discutido nos autos, com a consequente expedição de contramandado, e determinando a manutenção do Agravante na posse legítima do bem, como seu fiel depositário, até o julgamento final da ação de origem.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento primário, que seja revogada ao menos a ordem de bloqueio de circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência, como medida razoável e proporcional para mitigar os severos prejuízos impostos ao Agravante.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Inicialmente defiro o benefício da justiça gratuita pleiteado pela parte agravante.

Compulsando os autos, verifico, em sede de cognição sumária, que a controvérsia versa sobre o conhecido
“golpe do intermediário”,
no qual tanto o autor quanto o réu figuram como vítimas.

Trata-se de fraude na qual um terceiro, agindo como suposto intermediário da negociação, faz com que comprador e vendedor acreditem estar firmando negócio diretamente entre si, pelo valor que lhes é conveniente, apropriando-se indevidamente dos valores envolvidos na transação.

Os documentos acostados aos autos como boletins de ocorrência, termos de declaração das partes, comprovante de transferência bancária falso enviado à parte autora, comprovante da TED efetivamente realizada pelo réu em favor de terceiro, bem como mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp com o golpista e entre os próprios envolvidos, evidenciam que o veículo estava, de fato, sob a posse da autora (agravada), tendo sido posteriormente transferido ao réu (agravante) em decorrência de um negócio jurídico maculado pela atuação do estelionatário.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, diante de indícios consistentes de fraude na celebração de negócio jurídico revela-se plausível o direito invocado pelo alienante, justificando-se, em caráter provisório, a manutenção da posse do bem com aquele que originalmente o detinha, até o regular deslinde da controvérsia.

Nesses casos, como medida de cautela e preservação do status quo ante, recomenda-se que o bem permaneça sob a guarda do alienante, na qualidade de fiel depositário, enquanto são apurados os elementos que possam esclarecer a dinâmica do negócio, bem como a eventual participação culposa ou dolosa dos envolvidos na transação viciada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. VENDA DE VEÍCULO. PROVÁVEL GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM AO ALIENANTE A QUEM CABERÁ SER FIEL DEPOSITÁRIO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a restituição de veículo (trator) ao autor.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, em caso de suspeita de fraude, deve ocorrer a reintegração de posse do bem ao alienante, até a instrução processual.

4. Presentes indícios de ocorrência de fraude (golpe do intermediário), deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado, devendo o bem, enquanto esclarecidos os demais aspectos e examinada a participação (culposa ou dolosa) dos envolvidos no engodo, permanecer com aquele que detinha a posse antes da celebração do negócio jurídico viciado - retorno ao status quo ante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07058262820228070000 1419215, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOMÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE NA COMPRA E VENDA. BLOQUEIO DA CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. DEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. A fundada dúvida acerca do pagamento do veículo e o possível risco de ocorrer a comercialização do bem durante a tramitação do feito representam os requisitos previstos no art. 300 do CPC que justificam o deferimento da reintegração de posse do automóvel à alienante. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.

(TJ-DF 07064776520198070000 DF 0706477-65.2019.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 03/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/2019).

Dessa forma, à luz do princípio da preservação da efetividade da tutela jurisdicional e da cautela que deve nortear as decisões proferidas em sede de cognição sumária, mostra-se razoável a manutenção da posse do bem com o agravado/autor, ao menos até a apuração detalhada dos fatos controvertidos no curso da instrução processual.

Assim,
não restaram devidamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, tampouco elementos suficientes a justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem
, onde o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Neste sentido;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, é possível a concessão de tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme art. 300 do CPC/15. Todavia, não vislumbro nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora, devendo ser mantido o indeferimento da liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0013653-49 .2016.8.14.0000, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811047-05 .2022.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026